Tribunal: TJDFT
Processo: 0767744-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO DE NATUREZA COMUM. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO AO “PACTA SUNT SERVANDA”. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 2.1. O colendo STJ fixou tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1.085).
2. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no artigo 6o da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico, logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do postulado “pacta sunt servanda”. Precedentes.
3. Apelações conhecidas. Provido o recurso da instituição financeira ré. Apelo do autor julgado prejudicado.